Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. mudança de índice de atualização. necessidade de instrução processual. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A invocação de desequilíbrio financeiro por força da imprevisibilidade demanda cautela, ainda em casos como o presente, em que se insurge contra a eleição do IGPM, invocando-se uma questão de saúde de importância nacional, mas que atingiu tanto o mercado de fornecimento de matéria prima, como o seu custo para o consumidor.
2. Neste estágio e antes de estabelecido o contraditório e, em especial, previamente à instrução do processo, revela-se prematuro o reconhecimento de qualquer inadequação do índice eleito pelos contratantes.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.